Tribunal: STF
Processo: AI 273611
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO -
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - PROCURAÇÃO OUTORGADA
AO ADVOGADO DA PARTE AGRAVADA - PEÇAS DE TRASLADO OBRIGATÓRIO -
CONTROLE DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUNTADA QUE
INCUMBE AO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS - INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.
O recurso de agravo a que se refere o art. 545 do CPC, na
redação dada pela Lei nº 9.756/98, deve infirmar todos os
fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada.
O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do
recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto.
Precedentes.
- Não se presume a tempestividade dos recursos em geral,
pois incumbe, a quem recorre, o ônus processual de produzir, com
base em dados oficiais inequívocos, elementos que demonstrem que a
petição recursal foi efetivamente protocolada em tempo oportuno.
- Sem que a parte agravante promova a integral formação do
instrumento, com a apresentação de todas as peças que dele devem
constar obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do recurso de
agravo, cabendo enfatizar que a composição do traslado deve
processar-se, necessariamente, perante o Tribunal a quo e não,
tardiamente, perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
- A exigência, estabelecida por lei ou fixada pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que impõe, à parte
agravante, a obrigação processual consistente na adequada composição
do traslado, com todos os elementos necessários à verificação dos
pressupostos recursais inerentes ao recurso extraordinário -
notadamente aquele pertinente à aferição da própria tempestividade
do apelo extremo - não ofende o princípio da legalidade (CF,
art. 5º, II) e nem transgride o postulado do due process of law
(CF, art. 5º, LIV) e as cláusulas constitucionais inerentes às
garantias da ampla defesa (CF, art. 5º, LV) e da devida prestação
jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). Precedentes.
- Tratando-se de recurso extraordinário, compete ao Supremo
Tribunal Federal - e a este Tribunal, apenas - o reconhecimento
definitivo sobre a tempestividade, ou não, desse meio excepcional de
impugnação recursal.
- Incumbe, à parte agravante, o dever processual de
providenciar, dentre outras peças reputadas indispensáveis à
adequada formação do traslado, a cópia da procuração outorgada ao
advogado da parte agravada. Na hipótese de inexistência dessa
procuração, cumpre ao agravante comprovar, mediante certidão
fornecida pela Secretaria do Tribunal a quo, que tal peça não consta
dos autos principais, sob pena de, em não o fazendo, expor-se ao
não-conhecimento do agravo por ele interposto (CPC, art. 544, § 1º).
Precedentes.